Tribunal: TJDFT
Processo: 0742750-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742750-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FERNANDA SILVA BOCARDI 00733212220 REU: KLEBSON AISLAN JUSTUS D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça - Complementação de Documentos Proceda-se à alteração do polo ativo, como já determinado anteriormente, para a pessoa jurídica. A Gratuidade de Justiça é concedida às pessoas jurídicas mediante prova cabal da debilidade econômica, conforme Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Fez-se menção à situação financeira da autora, já discutida em processo extinto, mas aqui como explicitado, a pessoa jurídica deve fazer prova própria. Dou o último prazo de 15 (quinze) dias para a autora comprovar, mediante documentos idôneos, a necessidade de concessão da Gratuidade à pessoa jurídica. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator